Tribunal: CARF
Processo: 10880.956185/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.956185/2012-46
ACÓRDÃO
3301-014.157 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPECHE PRODUTOS NATURAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito
tributário, conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional,
mediante provas suficientes para tanto - contábeis e fiscais, apresentadas
no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.157 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956185/2012-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de não homologação de pedido de ressarcimento no valor
de R$ 6.686,86 de COFINS não-cumulativo apurados no mercado interno, referente ao 1o
Trimestre/2006, requerido por meio de PER/DComp de no 03442.89992.260907.1.1.11-4219.
De acordo com informação constante do Despacho Decisório (fl. 109), “não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001”.
Em 03/10/2012, a Recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade
(fls. 08-11), apresentando os seguintes esclarecimentos e argumentos recursais:

(a) Os pedidos de ressarcimento e compensação foram elaborados com base na IN
SRF no 600/2005, a qual não previa a entrega de arquivos magnéticos para a
comprovação do direito creditório;
(b) Todos os procedimentos previstos na IN SRF no 600/2005 foram seguidos;
(c) Fazia controle dos créditos tributários no Livro Diário, registrado na Junta
Comercial, e juntado às fls. 12-64;
(d) Não é possível exigir obrigações acessórias estabelecidas a partir da IN RFB no
900/2008, pois o pedido foi realizado antes do início de sua vigência.

Em sessão de 20/03/2019, a DRJ julgou a manifestação improcedente, tendo
adotado a ementa a seguir transcrita (fls. 116-122):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre o ressarcimento e a
compensação, mesmo quando se tratar de pedido formulado antes de
31/01/2010, poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.157 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956185/2012-46
3
arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a exatidão das informações
prestadas.

Em 28/06/2019, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário (fls. 129-159),
retomando os mesmos argumentos recursais trazidos em sua manifestação de inconformidade,
acrescendo pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente no presente processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.

1. Preliminares
Prescrição intercorrente em processo administrativo tributário
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
impugnação, entendo por se tratar de questão de ordem pública, razão pela qual conheço da
preliminar.
Todavia, a preliminar apresentada deve ser rejeitada, isto porque, nos termos da
Súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

2. Mérito
Necessidade de comprovação do direito creditório
Alega a Recorrente que o pedido de ressarcimento, transmitido em 26/09/2007, foi
elaborado dentro da vigência da IN SRF no 600/2005, norma essa que não previa a entrega de
arquivos digitais como condição para a homologação dos direitos creditórios.
Em razão disso, mesmo tendo-lhe sido oportunizada a possibilidade de juntada de
documentos necessários para a comprovação de seu direito creditório, tal como a DCTF e o
DACON, a Recorrente se limitou a trazer aos autos deste processo o seu Livro Diário, documento
que, segundo ela, seria suficiente para a confirmação dos créditos.
Observe-se que, mesmo à época da vigência da IN SRF no 600/2005, esta
estabelecia no seu artigo 24 que “a autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.157 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956185/2012-46
4
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa
jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”, ou seja, havia a obrigação da contribuinte de fornecer a sua
escrituração contábil e fiscal, além da prestação dos esclarecimentos necessários à confirmação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ademais, cabe aqui destacar que é ônus do contribuinte demonstrar a certeza e
liquidez do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 170, do CTN, mediante a apresentação de
provas suficientes para tanto.
E dentro do contexto posto, sequer cogito aqui a possibilidade de se converter o
julgamento em diligência, isto porque o “princípio da verdade material” só deve ser aplicado
quando acompanhado dos elementos de prova, valendo-se aqui cravar que a busca pela verdade
material não se presta a suprir a inércia de contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para
sua apreciação.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto pela negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 171
DF CARF MF
Original